Tribunal: TJSP
Processo: 2025525-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO FORMULADO ANTES DA FORMAÇÃO DA ANGULARIDADE DA AÇÃO. POSSIBILIDADE DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA SE INCLUIR PEDIDO SUBSIDIÁRIO SEM A CONCORDÂNCIA DAS AGRAVADAS. INCIDÊNCIA DO ART. 329, I DO CPC. NECESSIDADE, CONTUDO, DE SE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO FORMULADO ANTES DA FORMAÇÃO DA ANGULARIDADE DA AÇÃO. POSSIBILIDADE DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA SE INCLUIR PEDIDO SUBSIDIÁRIO SEM A CONCORDÂNCIA DAS AGRAVADAS. INCIDÊNCIA DO ART. 329, I DO CPC. NECESSIDADE, CONTUDO, DE SE OPORTUNIZAR PRAZO POSTERIOR PARA AS AGRAVADAS APRESENTAREM MANIFESTAÇÃO EM OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

Agravo de instrumento provido, com determinação, nos termos do acórdão.